Tribunal: TJPA
Processo: 0815621-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815621-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: N BATISTA DA SILVA LTDA

REPRESENTANTE: NEIMAR BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por microempresa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no bojo de agravo de instrumento. Alegou-se crise financeira e impossibilidade de recolhimento das custas, sem, contudo, apresentar documentação idônea capaz de comprovar a alegada hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a microempresa, na qualidade de pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita com base apenas em declaração genérica de hipossuficiência, sem a devida comprovação documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). 4. O artigo 99, § 2º, do CPC exige, em tais casos, a apresentação de elementos concretos que evidenciem a insuficiência de recursos, sendo lícita a exigência de documentos fiscais, contábeis e bancários. 5. A agravante foi devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, mas não apresentou documentação suficiente para tanto. 6. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e desta Corte, não havendo afronta a princípios constitucionais, tendo sido garantida à parte oportunidade de demonstrar sua condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar documentalmente a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A simples declaração de insuficiência financeira não é suficiente para concessão do benefício à pessoa jurídica, mesmo sendo microempresa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/05/2021; AgInt no AREsp 1688862/SP, REC/ Dleonar/ Agravo Interno/ Z. 5371...AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (Ferrarezi Chaves da Rocha Empreendimento Ltda.x Banco do Brasil S.A)Proc. 0811603- 77.2024.8.14.0051.NN.26 Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/03/2021; TJPA, AI nº 4805259, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 22/03/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815621-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: N BATISTA DA SILVA LTDA

AGRAVANTE: NEIMAR BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:ITAÚ S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Cuida-se de agravo interno interposto por
N Batista da Silva Ltda
, por meio de seu representante legal, Sr. Neimar Batista da Silva, contra a decisão monocrática de ID 29054289, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815621-66.2025.8.14.0000, manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo Banco Itaú S/A, processo de origem nº 0800670-27.2024.8.14.0057.

Na origem, a microempresa agravante postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando atravessar grave crise financeira. O juízo a quo, entretanto, indeferiu o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, exigindo documentos como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda e outros demonstrativos contábeis. A decisão foi mantida monocraticamente por este relator, ante a ausência de documentação idônea capaz de comprovar a alegada hipossuficiência, em consonância com o disposto no art. 98 do CPC e com a jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 481.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente
agravo interno
, alegando, em preliminar, a habilitação do advogado Bruno Medeiros Durão como seu novo patrono, requerendo, inclusive, que todas as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente a ele. Apontou, ainda, a inadequação da exigência de preparo recursal quando o mérito do próprio recurso versa sobre a concessão da justiça gratuita, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, inclusive do julgamento do EREsp 1.222.355/MG.

Sustenta que a decisão impugnada incorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), ao deixar de oportunizar à parte a juntada de novos documentos capazes de comprovar sua condição financeira atual. Alega que o indeferimento liminar da gratuidade e o consequente obstáculo ao conhecimento do agravo de instrumento configuram cerceamento de defesa e negam à parte o direito fundamental de acesso à justiça, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição.

No mérito, insiste na possibilidade de concessão da gratuidade à microempresa com base em simples declaração de hipossuficiência, especialmente em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária de pequeno porte, em razão da relativização do conceito de pessoa jurídica nestes casos. Invoca jurisprudência do STJ nesse sentido, especialmente em relação ao tratamento jurídico conferido ao MEI e ao empresário individual, bem como cita precedentes do TJDFT que autorizam a concessão da gratuidade mesmo diante de contratos de financiamento ou alienação fiduciária.

Aduz que a empresa ora agravante é de pequeno porte e que sua receita tem sido apenas suficiente para cobrir despesas básicas de sobrevivência, razão pela qual a imposição do pagamento de custas representaria grave dano à sua continuidade e à dignidade de seu representante. Ressalta que a exigência de comprovação rigorosa se mostra incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8º do CPC), citando inclusive doutrina que reforça a força normativa do princípio da dignidade humana como baliza de interpretação e aplicação do Direito.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder o benefício da justiça gratuita; (ii) o recebimento do recurso independentemente de preparo, em razão do objeto do agravo discutir exatamente a concessão da gratuidade; (iii) caso não concedido de plano o benefício, seja aberta nova oportunidade para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência; e (iv) a concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a fim de evitar dano grave ou de difícil reparação.

As contrarrazões não foram apresentadas no prazo legal, conforme certidão sob o Id. 30365888.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise. Antecipo que a insurgência recursal não merece provimento. Quanto ao mérito recursal, o cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Relator ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica pelo recorrente. Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A decisão monocrática registrou, ainda, que o agravante, ao postular o benefício da gratuidade da justiça, foi regularmente intimado para comprovar documentalmente sua incapacidade financeira. O referido dispositivo, portanto, foi plenamente observado no caso concreto. Confira-se a decisão: “A teor do artigo 98, caput, do CPC/15, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”. REC/ Dleonar/ Agravo Interno/ Z. 5371...AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (Ferrarezi Chaves da Rocha Empreendimento Ltda.x Banco do Brasil S.A)Proc. 0811603- 77.2024.8.14.0051.NN.26 Com efeito, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça. E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC). Ademais, a insuficiência financeira não existe exclusivamente para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também podem receber o benefício. Entretanto, a concessão não é incondicional, cabe à parte requerente demonstrar que faz jus. E, na hipótese em exame, verifico que o recorrente, pessoa jurídica, não se desincumbiu de tal mister. No presente caso, a ausência de balancetes, extratos bancários, declarações fiscais, certidões de débitos tributários ou outros documentos hábeis a demonstrar a situação de dificuldade econômica da agravante impede o acolhimento de seu pleito, ante a ausência de verossimilhança mínima das alegações. Assim, entendo pela ausência de demonstração inconcussa sobre a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, não se desincumbindo a agravante de seu ônus probatório diante de indícios de que não faz jus a gratuidade de justiça. Nesse sentido, especificamente em relação à pessoa jurídica, a Colenda Corte de Justiça sedimentou entendimento sumular, no sentido de que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ)” Ainda, citei precedentes: “Ilustrativamente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REC/ Dleonar/ Agravo Interno/ Z. 5371...AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (Ferrarezi Chaves da Rocha Empreendimento Ltda.x Banco do Brasil S.A)Proc. 0811603- 77.2024.8.14.0051.NN.26 SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ). A parte, apesar de intimada, não comprovou a hipossuficiência e teve o pedido indeferido. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Ademais, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 481/STJ. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. PETIÇÃO. EMENDA. CONTEÚDO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481). 3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518). 4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” REC/ Dleonar/ Agravo Interno/ Z. 5371...AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (Ferrarezi Chaves da Rocha Empreendimento Ltda.x Banco do Brasil S.A)Proc. 0811603- 77.2024.8.14.0051.NN.26 (AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021) No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOÇHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro; 2- A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ; 3- Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida.4- Agravo interno conhecido e desprovido. (4805259, 4805259, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)” A gratuidade de justiça para pessoa jurídica, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício. A presunção de veracidade da declaração de REC/ Dleonar/ Agravo Interno/ Z. 5371...AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (Ferrarezi Chaves da Rocha Empreendimento Ltda.x Banco do Brasil S.A)Proc. 0811603- 77.2024.8.14.0051.NN.26 hipossuficiência, estabelecida no artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não alcançando as pessoas jurídicas. Embora a parte recorrente invoque jurisprudência acerca da equiparação entre microempreendedor individual e empresário individual às pessoas naturais para fins de concessão da gratuidade, tal entendimento não se aplica integralmente às microempresas constituídas sob a forma de sociedade limitada, como é o caso da agravante. A constituição societária, ainda que simplificada, distingue-se da figura do empresário individual ou do microempreendedor individual, persistindo a necessidade de comprovação documental da alegada hipossuficiência. Os documentos apresentados pela parte recorrente, notadamente o cadastro nacional da pessoa jurídica, revelam que a empresa atua no ramo de transporte rodoviário de carga, comércio de peças e acessórios para veículos automotores e fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura. Tais atividades pressupõem movimentação financeira e patrimônio que devem ser devidamente demonstrados para fins de aferição da real capacidade econômica da sociedade empresária. O legislador processual estabeleceu critérios objetivos para a concessão da benesse justamente para evitar que a gratuidade seja concedida indiscriminadamente, comprometendo a própria sustentabilidade do sistema de justiça e violando o princípio da igualdade entre os litigantes. Quanto à invocação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, importa destacar que tais garantias fundamentais não foram violadas. A parte teve plena oportunidade de comprovar sua alegada hipossuficiência, sendo-lhe concedido prazo específico para tanto. A circunstância de não ter atendido à determinação judicial decorreu de opção processual da própria recorrente, que preferiu questionar a exigência em si a apresentar a documentação solicitada. O acesso à justiça, garantido constitucionalmente, não significa acesso gratuito e incondicional, mas sim a possibilidade de deduzir pretensão em juízo sem óbices intransponíveis. A exigência de comprovação da REC/ Dleonar/ Agravo Interno/ Z. 5371...AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (Ferrarezi Chaves da Rocha Empreendimento Ltda.x Banco do Brasil S.A)Proc. 0811603- 77.2024.8.14.0051.NN.26 hipossuficiência por parte das pessoas jurídicas constitui condicionante razoável e proporcional, estabelecida pela própria legislação processual e referendada pela jurisprudência dos tribunais superiores. Relativamente ao argumento de que a situação financeira atual da empresa difere daquela existente à época da contratação do financiamento objeto da ação de busca e apreensão, novamente se constata a ausência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar tal alegação. A mera afirmação genérica de dificuldades financeiras não se mostra suficiente para a concessão do benefício. A decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento baseou-se em sólida fundamentação jurídica, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, demonstrando que a matéria objeto do recurso encontra-se pacificada na jurisprudência pátria. Os julgados colacionados na decisão recorrida evidenciam o entendimento consolidado no sentido da necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica por parte das pessoas jurídicas que pleiteiam a gratuidade de justiça. Assim, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo. Os argumentos apresentados pela parte agravante não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a fundamentação anteriormente exposta, limitando-se a reiterar as mesmas teses já apreciadas e afastadas. Ante o exposto, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção. Assim é meu voto

Belém, 11/02/2026